Tribunal: TJDFT
Processo: 0712259-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712259-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZÃO PACIENTE: JOSE EDSON DE MELO FERREIRA LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de antecipação de tutela, impetrado em favor de JOSÉ EDSON DE MELO FERREIRA LEITE, preso em flagrante em 15/09/2022, pela suposta prática do crime previsto no caput dos arts. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente por diversas vezes em análise de pedidos de revogação da referida prisão. A impetrante sustenta que o paciente está preso desde o dia 15/09/2022, cujo encarceramento já perdura por mais de 197 (cento e noventa e sete) dias, ultrapassando prazo máximo recomendado pela Instrução Normativa no 1 de 21/02/2011, da Corregedoria desse Tribunal (148 dias). Destaca que o paciente é diagnosticado por CID 10 – F19.2 – Transtornos Mentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (Síndrome de dependência). Preliminarmente destaca que a Súmula 52 do STJ não deve ser aplicada ao caso, pois, ao seu juízo a instrução não foi encerrada. No mérito sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão diante da ausência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Destaca a aplicação do princípio da não culpabilidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a antecipação da tutela para que se conceda a ordem revogando a prisão preventiva do paciente, fixando ou não medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pela manutenção da liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 197 (cento e noventa e sete) dias, sem que houvesse a devida formação da culpa. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sem que haja excesso de prazo, razão pela qual é de se concluir que as decisões monocráticas que analisaram os pedidos de revogação de prisão estão devidamente fundamentadas, não se constituindo constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado, na tipificação acima, pela prática dos seguintes fatos (ID 45389670 – p. 196): “(...) No dia 15 de setembro de 2022, por volta das 14h30, na QNN 24, Ceilândia-DF, ANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriu, com o fim de difusão ilícita, de JOSÉ EDSON DE MELO FERREIRA, 01 (uma) porção de maconha, perfazendo massa líquida de 345,12 g (trezentos e quarenta e cinco gramas e doze centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal 58.608/2022 (ID. 136952648). Ainda, nas mesmas condições de tempo, JOSÉ EDSON DE MELO FERREIRA, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, no interior de sua residência, situada QNN 24, Conjunto J, Casa 29, Ceilândia Sul/DF, 02 (duas) porções de maconha, perfazendo massa líquida de 1.108 g (mil cento e oito gramas); (duas) porções de maconha, perfazendo massa líquida de 57,72 g (cinquenta e sete gramas e setenta e dois centigramas); e (três) porções de maconha, perfazendo massa líquida de 83,9 g (oitenta e três gramas e noventa centigramas), conforme laudo supracitado. Consoante os autos, foram recebidas inúmeras denúncias anônimas indicando que ANDERSON NASCIMENTO RODRIGES realizava tráfico de drogas na região da “Favelinha da UNB”, Quadra 611 da Asa Norte, utilizando um veículo Chevrolet Prisma. Com o intuito de averiguar os fatos, policiais civis realizaram o monitoramento do denunciado, sendo que no dia 15/09/2022, por volta das 14h30, acompanharam o deslocamento do veículo Chevrolet Prisma da Asa Norte até Ceilândia. O veículo estacionou em via pública na QNN 24/26, sendo que o denunciado ANDERSON NASCIMENTO RODRIGES permaneceu em seu interior. Logo após, o denunciado JOSÉ EDSON DE MELO FERREIRA LEITE se aproximou e entrou no veículo. Diante da situação aparente de tráfico, ambos foram abordados. JOSÉ EDSON DE MELO FERREIRA LEITE foi abordado no momento em que saiu do automóvel, sendo com ele localizada a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Já ANDERSON NASCIMENTO RODRIGES foi abordado dentro do veículo, sendo encontrada elevada porção de maconha no chão do carro. Constatando que o fornecimento das drogas foi previamente planejado e que JOSÉ EDSON DE MELO FERREIRA LEITE foi a pé ao encontro de ANDERSON NASCIMENTO RODRIGES, a equipe policial suspeitou que a residência do fornecedor seria nas proximidades. A confirmação do endereço, somada às circunstâncias em que a venda ocorreu, mormente a chegada a pé do fornecedor com elevada porção de maconha, elevaram a suspeita quanto à existência de drogas na residência de JOSÉ EDSON DE MELO FERREIRA LEITE, razão pela qual os policiais se deslocaram até o local. Realizada a busca domiciliar, foram apreendidas várias porções de maconha, totalizando massa superior a 1.200,00 g (mil e duzentos gramas), duas balanças de precisão, envelopes plásticos, rolo de plástico filme e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). “No dia 15 de maio de 2022, por volta das 21h30, na Avenida do Contorno, próximo à Rodoviária, em via pública, SobradinhoII/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/transportava, no interior do veículo RENAULT/Sandero, placa ORB-0826/DF, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 1.623,00g (um mil, seiscentos e vinte e três gramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 332, 74g (trezentos e trinta e dois gramas e setenta e quatro centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, sem acondicionamento específico, com massa líquida de 10,91g (dez gramas e noventa e dois centigramas). Policiais militares receberam informe noticiando a transação ilícita de drogas a ser realizada por um indivíduo com a alcunha de “Gordo”, na região da mata, próximo à ponte de madeira que liga Sobradinho I a Sobradinho II, no período noturno. Com o intento de investigar a veracidade da denúncia recebida, os policiais para lá se dirigiram. Ao se aproximarem do aludido endereço, visualizaram um veículo RENAULT/Sandero, plana ORB-0826/DF, bem como o ora denunciado MANOELA MÁLIO, ao lado do automóvel. Ato contínuo, MANOEL MÁLIO, ao perceber a presença dos policiais, adentrou no veículo e empreendeu fuga, ocasião em que foi perseguido. Durante a fuga, o denunciado dispensou diversos objetos pela janela do veículo. Na sequência, os castrenses conseguiram abordar o condutor do automóvel. Submetido à busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado, tampouco no automóvel. Contudo, em busca realizada no percurso da fuga, os policiais lograram êxito em apreender os dois pacotes menores de maconha retromencionados e um aparelho celular, marca Xiaomi, modelo: MI LITE 8, IMEIs: 862657043887508 / 862657043887490. Foi acionado o BPCães para realizar uma busca na mata fechada, onde parte dos pacotes foi lançado pelo denunciado. De fato, com o apoio dos cães foram localizados os dois tijolos maiores de maconha, acima descritos. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MANOEL MÁLIO DE MOURA SILVA, vulgo “GORDO”, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.” A corroborar a exordial estão o Auto de Prisão em Flagrante (ID 45389670 – p. 11), o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 45389670 – p. 28), o Laudo de Exame Preliminar de Substância (ID 45389670 – p. 31), do qual constam 1 porção de maconha com massa de 345,12g, 2 porções de maconha com massa de 1108g, 2 porções de maconha com massa de 57,72g e 3 porções de maconha com massa de 83,9g. Destaca-se que o paciente foi preso inicialmente em flagrante delito, oportunidade em que com uso da força tentou escapar, sendo necessário o uso da algema, prisão essa que foi convertida em preventiva nos seguintes moldes (ID 45389670 – p. 113): “(...) No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 136952648, comprovando que, com os autuados, foram encontrados colocar a quantidade e a natureza da droga encontrada. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com eles. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de colocar a quantidade e a natureza da droga encontrada, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas.” Ressalta-se que dois habeas corpus anteriores foram impetrados em benefício do paciente (HCCrim 0731488-91.2022.8.07.0000 e HCCrim 0735013-78.2022.8.07.0001) e, em ambos, a ordem foi denegada, reafirmando a legalidade do flagrante, a grande quantidade de droga apreendida, o risco de reiteração e a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) No presente feito, após a conversão da prisão em flagrante, foram analisados vários pedidos de revogação da prisão (ID 45389670 – p. 305; ID 45389670 – p. 432; ID 45389670 – p. 562). Em todas as oportunidades se reafirmou a necessidade da manutenção da prisão das quais destacam-se os seguintes fundamentos: “Soma-se a isso, o fato de o réu responder, atualmente, a processo criminal pela prática de crime de furto (ID n. 136972935), o que demonstra certa dedicação às atividades criminosas e reclama a adoção de medidas mais gravosas. Desse modo, a prisão provisória busca prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por esses motivos, a mera alegação de que o requerente goza de condições favoráveis, como ser primário, ter residência fixa e trabalho lícito não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão cautelar, nos termos no art. 312 e 313 do CPP (Acórdão 1313352, 07000031020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de JOSÉ EDSON DE MELO FERREIRA.” “O réu Anderson foi preso em flagrante ao adquirir 345,12 gramas de maconha, e José Edson por fornecer a referida porção e ter em depósito 1.249,62 gramas de maconha. (...) Soma-se a isso os indicativos de que os acusados se dedicam às atividades delitivas. José Edson responde, atualmente, a processo por prática de crime doloso (ID n. 136972935). Por sua vez, a Representação da Autoridade Policial de ID n. 136952591 aponta Anderson com um dos principais traficantes da Asa Norte, o qual, em tese, impulsiona "uma teia de crimes praticados por usuários de drogas, geralmente em situação de rua, que, para alimentar seu vício, praticam inúmeros delitos para angariar dinheiro ou trocar produto do crime por droga". Tais aspectos evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva e, assim, justificam a adoção de medidas mais gravosas para a tutela da ordem pública. (...) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de JOSE EDSON DE MELO FERREIRA LEITE e ANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do acusado, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, haja vista que o acusado foi preso em flagrante em posse de 1.594,74 gramas de maconha. A prisão preventiva se faz imperiosa diante da gravidade em concreto da conduta, que envolveu expressiva quantidade de entorpecentes. Tal circunstância evidencia a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido: Acórdão 1430501, 07152361320228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em arremate, ressalto que a duração razoável do processo está sendo devidamente observada. A marcha processual segue o fluxo condizente com as peculiaridades do caso. Assim, não há óbice à manutenção da custodia cautelar. Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de JOSÉ EDSON DE MELO FERREIRA.” N.g. Como o tema da presente ação mandamental é o supostos excesso de prazo, uma vez que diversos outros temas, já destacados acima, foram rechaçados na origem e nos dois anteriores habeas corpus impetrados, atenho-me a questão levantada. Conquanto tenha transcorrido mais de 190 dias de prisão, não se verifica qualquer desídia do magistrado na origem, que no prazo de 6 (seis) meses apreciou vários pedidos de revogação da prisão preventiva e fez análise de reavaliação da prisão não apenas do paciente, mas também do réu Anderson Nascimento Rodrigues, que responde pelo mesmo crime no mesmo processo. De outro turno, observo que mesmo o feito tendo complexidade, diante da existência de dois réus, várias testemunhas e quebra de sigilo telemático e vários laudos periciais (entorpecentes, celular), o processo já poderia ter sido sentenciado, se não fosse os atos reiterados das defesas do paciente e do réu Anderson de promover pedidos de revogação da prisão sem fundamento para tanto, uma vez que todos foram indeferidos e a necessidade da prisão foi reafirmada em todas as oportunidades, inclusive duas vezes em sede de habeas corpus desta relatoria. Como se bem sabe, o processo para apuração do crime de tráfico, com dois réus, exige diversas diligências, dentre elas a elaboração de laudos e, no caso específico, a quebra de sigilo de dados telemáticos. Ademais, nota-se que no presente caso a Audiência de Instrução e Julgamento já foi finalizada, restando, conforme inteligência da Súmula 52 do STJ, superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Aliás, ainda que assim não fosse, não se verifica qualquer desídia da Autoridade Coatora que, ao revés, mostra-se diligência para alcançar a sentença terminativa. Assim, observa-se que os fundamentos das repetidas decisões sobre pedidos de revogação e de análise de ausência de constrangimento ilegal, bem como o que já decidido nos dois habeas corpus citados, mantém-se íntegro, não existindo qualquer excesso de prazo praticado pelo diligente Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Nesse sentido, não se perde de vista que o paciente foi preso com mais de um quilo de maconha, dinheiro em espécie e, ainda, responde a outro crime doloso, além de diversos apontamentos em sua FAP, como estelionato, tráfico, lesão corporal, embriaguez na condução de veículo, redução a condição análoga à de escravo e furto (ID 45389670) Importante registrar, também, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, diante da gravidade dos fatos e risco de reiteração delitiva. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ainda no tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado, bem como a instrução está encerrada, razão pela qual não vislumbro ilegalidade. De outro lado, ressalta-se que a reiteração de pedidos de revogação da prisão e habeas corpus acabou ensejando maior duração do feito, o que se deu exclusivamente por ações das defesas, não podendo, diante disso, justificar excesso de prazo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de abril de 2023 20:09:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator